Tribunal: TJSP
Processo: 1082473-17.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores cumulada com indenizatória de danos morais – Compra e venda de passagens áreas – Pretensão de afastamento da sucumbência reciproca – Rejeição – Formulação de pedidos cumulados, sendo julgado procedente o de restituição de quantia e improcedente o de indenização de danos morais – Pedido do qual os autores decaíram que tem expressão econômica maior que

Ementa:
Apelação – Ação de restituição de valores cumulada com indenizatória de danos morais – Compra e venda de passagens áreas – Pretensão de afastamento da sucumbência reciproca – Rejeição – Formulação de pedidos cumulados, sendo julgado procedente o de restituição de quantia e improcedente o de indenização de danos morais – Pedido do qual os autores decaíram que tem expressão econômica maior que a do pedido em que foram vencedores – Decaimento mínimo inexistente – Inaplicabilidade da norma disposta no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do enunciado da Súmula no 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça – Sucumbência recíproca evidente – Recurso desprovido.